Tribunal: TJSP
Processo: 2238547-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000857375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238547-57.2024.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
ARQUIMEDES NICASTRO e Paciente CLEBER APARECIDO DOS SANTOS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u.,denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 12 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238547-57.2024.8.26.0000 -Voto no 52350
2
@Habeas Corpus no 2238547-57.2024.8.26.0000.
Paciente: Cléber Aparecido dos Santos Rodrigues.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista.
@Processo no 1503420-30.8.26.0099.
Voto no 52.350 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Dr.
Arquimedes Nicastro em favor de Cléber Aparecido dos Santos Rodrigues,
tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Bragança Paulista, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, e porque não estão
presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que considera
desproporcional e desnecessária. Pretende que a prisão seja relaxada,
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a
liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
impetrada prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O Paciente e cinco corréus foram denunciados
pelos crimes de roubo agravado e associação criminosa. Segundo a denúncia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238547-57.2024.8.26.0000 -Voto no 52350
3
grupo se uniu para cometer roubos, e no dia 15/9/2023, por volta de 21:30
horas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo e
restrição de liberdade da vítima, subtraiu em proveito próprio o caminhão
Mercedes Benz/L1418 E, amarelo, ano 1992, placas BJT0734, um trator
Massey Fergusson, modelo 283, vermelho, ano 1996, um trator Massey
Fergusson modelo 4275, vermelho, ano 2016 (bens pertencentes à vítima Luiz
Roberto Montico), um aparelho celular Motorola, modelo Moto G, cor cinza,
com chip da VIVO de número (11) 99616-4374, um roteador de internet, um
aparelho de TV por assinatura SKY e uma aliança em ouro com gravação do
nome “Cristiane” e a data “27.10.2018”, pertencentes à vítima João Augusto
Monteiro. Após intensas investigações, que contaram com interceptações
telefônicas, a polícia apurou que o Paciente e os comparsas se dedicava à
prática de furtos e roubos de máquinas agrícolas na região. O Paciente teve a
prisão temporária decretada por decisão de 23/1/2024 (@autos no
1500071-82.2024.8.26.0099) e o mandado de prisão foi cumprido no dia
26/1/2024. A denúncia foi recebida no dia 20/2/2024, oportunidade em que foi
decretada a prisão preventiva. O Paciente foi citado e apresentou resposta à
acusação no dia 1o/4/2024. Em 22/4/2024 foi ratificado o recebimento da
denúncia e designada audiência para o dia 25/6/2024, remarcada para o dia
08/8/2024, não tendo o ato se realizado porque o CDP de Jundiaí estava sem
conexão com a internet. A audiência foi redesignada para 1o/10/2024.
Pois bem.
As decisões que mantiveram a custódia estão
fundamentadas a contento, pois delas constam os motivos pelos quais a
autoridade apontada como coatora concluiu que a prisão seja necessária. Há
prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria e razões de
ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve se privada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238547-57.2024.8.26.0000 -Voto no 52350
4
convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio, e o
Paciente cumpria pena pelos crimes de roubo e corrupção de menores quando
tornou a delinquir, além de registrar processos em andamento que apuram a
prática de violência doméstica (lesão corporal, ameaça e cárcere privado
qualificado), resistência, desacato e desobediência (fls. 511/515, autos
originais), além de ostentar condenações mais antigas pelos crimes de furto e
receptação, tudo a denotar que não se emenda, e que basta ser posto em
liberdade para tornar a delinquir. Por outro lado, como a pena máxima
cominada aos delitos agora imputados ultrapassa a quatro (4) anos e o Paciente
registra condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso, a
prisão tem respaldo no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
e na hipótese de sobrevir nova condenação não poderia ser beneficiado com a
substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com
o regime prisional mais brando, contexto em que a custódia se me afigura
razoável, proporcional e necessária, ao passo que medidas cautelares diversas
da prisão seriam insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade
provisória.
A
demora
no
processamento
decorre
da
complexidade do caso, envolvendo réus presos em localidades distintas,
representados por advogados igualmente distintos. Importa, no entanto, que o
juiz tem procurado imprimir ritmo célere ao feito, e que tendo em conta o
tempo de prisão provisória (cerca de oito meses) com a pena que poderia vir a
ser aplicada na hipótese de condenação não emerge desproporcionalidade.
Ante o exposto, o meu voto denega a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator